Tribunal: TJSP
Processo: 2059993-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Paciente reincidente. 151 porções de maconha, 133 de cocaína, 8 porções de tráfico, 199 ependorfs para embalar a droga e 452 invólucros de cocaína. Arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento). Alegada falta de fundamentação concreta da prisão preventiva. Descabimento. Alegada necessidade

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Paciente reincidente. 151 porções de maconha, 133 de cocaína, 8 porções de tráfico, 199 ependorfs para embalar a droga e 452 invólucros de cocaína. Arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento). Alegada falta de fundamentação concreta da prisão preventiva. Descabimento. Alegada necessidade de aplicação da recomendação 62 do CNJ. Descabimento – não demonstração de que o paciente corra mais risco caso permaneça preso, e insuficiência de outras medidas para evitar que ele dê continuidade à prática delitiva. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059993-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente DIEGO
ARAUJO MARCONDES e Impetrante HELIO DA SILVA SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059993-42.2020.8.26.0000 -Voto no 00879
2
Habeas Corpus Criminal no 2059993-42.2020.8.26.0000
Paciente DIEGO ARAUJO MARCONDES
Impetrante HELIO DA SILVA SANCHES.
Voto 00879
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de
fogo de uso permitido. Paciente reincidente. 151 porções de
maconha, 133 de cocaína, 8 porções de tráfico, 199 ependorfs para
embalar a droga e 452 invólucros de cocaína. Arma de fogo de uso
permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento). Alegada falta de
fundamentação concreta da prisão preventiva. Descabimento.
Alegada necessidade de aplicação da recomendação 62 do CNJ.
Descabimento não demonstração de que o paciente corra mais
risco caso permaneça preso, e insuficiência de outras medidas para
evitar que ele dê continuidade à prática delitiva. Prisão mantida.
ORDEM DENEGADA.
Vistos
Trata-se de habeas corpus ajuizado (petição de fl. 1/16) em favor do
paciente Hélio da Silva Sanches, preso em flagrante no último dia 23/02/2020 quando, ao
que consta, foi surpreendido trazendo consigo, no interior de uma sacola, nada menos do
que 151 porções de maconha, 133 de cocaína, ocasião em que admitiu que abastecia as
biqueiras da região.
Não bastasse, em busca em sua residência, teriam sido encontrados,
conforme revelam o BO (fl. 44/45) e os autos e laudos de fl. 48/55) mais seis porções de
maconha, 199 ependorfs para embalar drogas, 452 invólucros de cocaína, oito porções de
crack e uma arma de fogo.
E mais. O paciente é reincidente específico (confira-se a fl. 75).
Foi, portanto, considerado como incurso no art. 33 da Lei de
Drogas e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.
Ao converter sua prisão em flagrante em preventiva e, depois, ao
negar-lhe a liberdade provisória, o juízo de primeiro grau (da Comarca de Sorocaba),
segundo o nobre advogado impetrante, teria se transformado em autoridade coatora, não
tendo, inclusive, fundamentado adequadamente sua decisão, já que baseada em aspectos
abstratos, não em aspectos concretos do crime.
O pedido de liberdade, aqui renovado, sustenta-se basicamente no
fato de que o paciente não teria cometido crime com violência ou grave ameaça e faria jus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059993-42.2020.8.26.0000 -Voto no 00879
3
quando muito, à aplicação de medidas cautelares do art. 319 CPP.
Além do mais, haveria que ser combatida a disseminação do novo
Coronavírus no interior dos presídios, de modo que seria aplicável à espécie a
Recomendação 62 do CNJ, de modo a fazer ainda mais necessária a substituição da prisão
cautelar, medida que já por si tem caráter excepcional, por medidas cautelares do art. 319
do CPP ou por prisão domiciliar.
Destacou, inclusive, que o paciente teria problema na mastigação
de alimentos em função de uma recente cirurgia e que tem residência fixa e trabalho.
Pretende, para livrar-se da prisão, a concessão da ordem já em sede
liminar.
A liminar foi indeferida, como se confere no despacho de fl.
182/187 (31/03).
Dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora,
adveio a manifestação da PGJ no sentido de que a ordem deve ser denegada (fl. 191/196).
Eis o relatório.
Não vejo razão para a concessão pretendida. Explico.
O crime imputado ao paciente é equiparado aos hediondos, ainda
que não cometido com violência ou grave ameaça, sendo a concessão de liberdade
provisória, em tal situação, medida excepcional.
O fato de ter sido surpreendido (ao que consta) a portar e guardar
para fins de tráfico cocaína, maconha e crack em grande quantidade, juntamente com uma
arma de fogo desautorizada, é um indicativo de que ele faz da atividade hedionda seu meio
de vida, colocando em evidente risco não somente a ordem pública, mas, agora, também a
segurança sanitária já que, com a droga, também pode disseminar o vírus.
Veja, o réu é inclusive reincidente específico, circunstância bem
destacada pelo juízo de primeiro grau como fundamento para decretar-lhe a prisão, nada
havendo, em tal fundamento, de vagueza ou abstração.
Nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que o réu pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade provisória.
Ora, se o paciente (ao que consta) não obedece nem as mais
comezinhas regras de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059993-42.2020.8.26.0000 -Voto no 00879
4
pública (disseminando entre os jovens inclusive a mais perniciosa das drogas, o crack), por
qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de
impunidade, ele permaneceria recluso em casa, obediente às recomendações da justiça e da
autoridade sanitária?
Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na prisão
do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos como
medida de garantia da ordem pública, “ ex vi” do permissivo legal encontrado no art. 312
do Código de Processo Penal.
A propósito, confira-se a r. decisão do juízo:
“A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem
subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da
manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da
culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a
liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade
se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de
crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem
como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de
que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito,
subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir
eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O
delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras
medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura
incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação
somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e
aferição concreta das situações pessoais. Plenamente justificada, pois, a manutenção da
custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa”
(fl. 137).
Como bem avaliado pelo juízo (na forma do art. 315 do CPP)
diante da prova do aspecto material e indícios suficientes da autoria, e em razão das
circunstâncias, em especial a reincidência específica, tudo estava a recomendar a prisão
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059993-42.2020.8.26.0000 -Voto no 00879
5
O fato de o paciente, pessoa jovem, ter sofrido cirurgia recente na
mandíbula não constitui, também, indicativo de qualquer risco.
E não só: a recomendação CNJ não implica desencarceramento
indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não referendou a medida liminar
concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não pode ser
considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser feito,
isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco
elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, não há demonstração de que no local onde o
paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça merecedor de
liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ contra
pandemia do Covid-19.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior risco de
contaminação caso permaneça no cárcere.
Os requisitos de cautelaridade estão a favor, portanto, da sociedade,
não do paciente.
E circunstâncias favoráveis como residência fixa ou emprego no
momento não o ajudam, já que não são capazes de afastar a convicção de que fora pego a
praticar crime equiparado aos hediondos, que faz presumir que sua liberdade atenta contra
a incolumidade pública.
Logo, não vislumbro qualquer irregularidade na prisão do paciente,
já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos como medida de
garantia da ordem pública. Nem vejo razão para que ele seja colocado em liberdade
provisória ou em prisão domiciliar como forma de evitar propagação do novo coronavírus.
Isto posto, por este voto DENEGA-SE A ORDEM DE HABEAS
CORPUS.
XISTO RANGEL
RELATOR